Tribunal: TJDFT
Processo: 0752719-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca pessoal uma vez que teria sido realizada sem fundada suspeita. No mérito, busca a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação. Pede, ainda, que se reconheça o tráfico privilegiado e que seja garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade, visto a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se a busca pessoal observou todos os ditames legais; (ii) se há provas suficientes para embasar a condenação; (iii) examinar a possibilidade de se reconhecer o tráfico privilegiado; (iv) verificar a compatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, é legítima e não enseja nulidade das provas obtidas.
5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
6. No julgamento dos EREsp 1.916.596/SP, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, admitiu a possibilidade de utilizar o histórico de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado, diante da gravidade dos atos pretéritos, assim como da proximidade temporal com o crime em apuração.
7. No caso dos autos, embora o réu seja tecnicamente primário e sem antecedentes, restou comprovado seu envolvimento habitual com atividades criminosas, pois apresenta registros anteriores de ato infracional análogo aos delitos de tráfico e roubo majorado, não preenchendo, portanto, todos os requisitos para a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006. Precedentes.
8. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e garantido o cumprimento da medida em estabelecimento compatível.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.
Acórdão 2031407, 0700751-61.2025.8.07.0013, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1996970, 0726284-92.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.
Acórdão 1980838, 0705337-83.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.
Acórdão 1980989, 0706205-65.2024.8.07.0010, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.